Tribunal: TJSP
Processo: 1010104-88.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de Serviço Público – Pessoa hipossuficiente portadora de Fibrilação Atrial – CID 148 – Pretensão ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Direito constitucional à saúde – Artigo 196 da Constituição Federal - Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos - Obrigação solidária dos entes

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Prestação de Serviço Público – Pessoa hipossuficiente portadora de Fibrilação Atrial – CID 148 – Pretensão ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS – Direito constitucional à saúde – Artigo 196 da Constituição Federal - Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos - Obrigação solidária dos entes políticos.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Estando o Autor representado pela Defensoria Pública do Estado são cabíveis honorários advocatícios em relação à Fazenda Estadual, de acordo com entendimento do C. STF - Precedentes desta C. Corte. Sentença parcialmente reformada. Majoração da verba levada a efeito, nos termos do parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.?

Recurso da FESP improvido e Recursos oficial e do Autor providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997714
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1010104-88.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos
Campos, em que é apelante/apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO
JOSE DOS CAMPOS e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
ANTONIO DONIZETTI DA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao recurso da Corré Fazenda Pública do
Município de São José dos Campos e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e ao recurso do Autor, VU, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente), REBOUÇAS DE CARVALHO E DÉCIO
NOTARANGELI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CARLOS EDUARDO PACHI
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33.573
APELAÇÃO CÍVEL no 1010104-88.2019.8.26.0577
Comarca:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Recorrente: Juízo Ex Offício
Apelantes:
FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS
CAMPOS E ANTONIO DONIZETTI DA ROSA
Apelados: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, FAZENDA
PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E ANTONIO
DONIZETTI DA ROSA
(Juízo de Primeiro Grau: Cristina Inokuti)
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Prestação de
Serviço Público
Pessoa hipossuficiente portadora de
Fibrilação Atrial CID 148 Pretensão ao fornecimento de
medicamento não padronizado pelo SUS
Direito
constitucional à saúde Artigo 196 da Constituição Federal
- Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ
devidamente cumpridos - Obrigação solidária dos entes
políticos.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Estando o Autor
representado pela
Defensoria
Pública
do
Estado
são cabíveis honorários advocatícios em relação à Fazenda
Estadual, de acordo com entendimento do C. STF -
Precedentes desta
C.
Corte.
Sentença
parcialmente
reformada. Majoração da verba levada a efeito, nos termos
do parágrafo 11, do artigo 85, do CPC.?
Recurso da FESP improvido e Recursos oficial e do Autor
providos em parte.
Vistos.
Trata-se
de
reexame
necessário
e
apelações
tempestivamente deduzidas pelo Autor e pela Corré Fazenda Pública do
Município de São José dos Campos, contra a r. sentença de fls. 198/201,
cujo relatório é adotado, que julgou procedente o pedido, para condenar
as Rés a fornecerem ao requerente o medicamento Exilato de
Dabigatrana, sempre condicionado à apresentação de receituário próprio,
nas dosagens prescritas pelo médico que o acompanha e pelo tempo que
perdurar o tratamento, no prazo de 30 dias, sob pena de multa mensal
no valor de R$3.000,00. Sucumbentes as Rés, a Prefeitura de São José

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos Campos foi condenada ao pagamento de 50% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios do patrono da parte contrária,
fixados em 10% do valor da causa, tendo a FESP ficado isenta do
pagamento de honorários advocatícios, em vista da Súmula 421 do c.
STJ.
Sustenta o Município de São José dos Campos
infringência à decisão proferida pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo, Tema no 106/STJ, visto que não houve comprovação da
condição financeira do Apelado, bem como não foi apresentado relatório
médico minucioso, de acordo com o enunciado no 15 do CNJ. Aduz que o
medicamento ora pleiteado não consta da lista do SUS e que para o
Apelado ter direito ao tratamento oferecido por meio da Rede Pública,
deve aderir ao tratamento integral dispensado, conforme protocolo e
diretrizes e no caso em tela, em não atendendo ao regramento legal
instituído no SUS, não pode vir obter êxito por meio da via judicial (fls.
213/221).
Alega o Autor a possibilidade de condenação da
Fazenda Pública do Estado de São Paulo ao pagamento de honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública. Assevera que por ser a
Defensoria Pública órgão autônomo, o repasse decorre de imposição
constitucional (fls. 235/246).
Contrarrazões a fls. 264/267.
Processados os recursos, subiram os autos.
É o Relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer, pela qual o
Autor, portador de Fibrilação Atrial
CID 148, visa obter dos entes
federativos, o fornecimento contínuo do medicamento Exilato de
Dabigatrana 150mg, conforme formulário de justificativa médica (fls. 18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e receituário de folhas 19, uma vez que teve seu pedido administrativo
negado pela Corré, Municipalidade de São José dos Campos (fls. 20/21),
julgada procedente em Primeiro Grau.
O C. Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos
recursos repetitivos, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), definiu
critérios cumulativos para o fornecimento de medicamentos não
fornecidos pelo SUS, a saber:
“A concessão dos medicamentos não incorporados
em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos:
I) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento,
assim como da ineficácia, para o tratamento da
moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
II) incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito;
III) existência de registro do medicamento na
ANVISA, observados os usos autorizados pela
agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma
que os requisitos acima elencados sejam exigidos de
forma cumulativa somente quanto aos processos
distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, ou seja, 04.05.2018”.
Dessa forma, partindo-se da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça e considerando-se que a demanda foi proposta em
25.04.2019, de rigor o preenchimento dos requisitos acima, não só como
forma de caracterização da tutela de urgência prevista no art. 300, do
CPC/2015, mas também como condição indispensável para a concessão
da tutela definitiva.
No presente caso, diversamente do alegado pela
FESP, verifica-se que o Autor comprovou a imprescindibilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
medicamento, mediante apresentação do formulário de justificativa
médica (fls. 18), prescrito por profissional habilitado que assiste o
paciente, onde consta: “(...) Com a medicação - reduz o risco de AVC,
Sem a medicação risco aumentado de AVC (...)”.
O formulário de justificativa médica (fls. 18), lavrado
por médico que assiste o autor, faz menção da necessidade do uso do
medicamento solicitado na inicial, de modo fundamentado e
circunstanciado, demonstrada a imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento para o tratamento da moléstia.
Desta forma, vale o entendimento já anotado pelo E.
Des. De Paula Santos, no julgamento da AP no 990.10.246750-3, julgada
em 11/04/2011, no sentido de que “não cabe ao Poder Público decidir
qual medicamento é o mais indicado ao tratamento da parte impetrante,
bem como sua pertinência ou possíveis substituições por outros produtos
da rede pública. Tal papel incumbe ao médico que acompanha o
paciente”.
Ademais, porque provém de “médico regularmente
habilitado, presumem-se idôneos a prescrição e o tratamento
ministrados, cuja responsabilidade é do profissional e não do Poder
Público, pelo que dispensável a apresentação de receituário da rede
oficial do Estado” (Ap. no. 990.10.193159-1, rel. Des. Décio Notarangeli,
j. 15/12/2010).
No caso em tela, verifica-se, que não se está diante
de tratamento experiencial ou alternativo, mas amparado pela ciência
médica atual, anotado, inclusive, que o medicamento tem registro na
ANVISA.
Também é possível concluir dos autos do processo
que o Apelado, pessoa idosa, não possui condições financeiras de arcar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a aquisição do medicamento pleiteado, sem prejuízo à própria
subsistência. A declaração de necessidade de assistência gratuita (fls.
22), é documento que goza de presunção de veracidade, nos termos do
art. 99, §3o, do CPC, bem como por lhe terem sido concedidas as
benesses da justiça gratuita, às fls. 188.
E ainda, a proteção integral do idoso, de acordo com
a inteligência dos artigos 2o, 3o, incisos III e VIII e 15, § 2o da Lei n.
10.741/2003 (Estatuto do Idoso), justificam o fornecimento gratuito do
medicamento pleiteado, de acordo com orientação médica, indispensável
ao tratamento do paciente, com fibrilação atrial.
Assim,
encontram-se
cumpridos
os
critérios
estabelecidos pelo Tema 106, do C. STJ, observando-se ainda a recusa
da Ré no fornecimento do fármaco requerido (20/21), não tendo o Autor
outra alternativa senão recorrer ao Judiciário para amparo do seu direito
de exigir que suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas.
Desta forma o argumento de o medicamento não
fazer parte de lista oficial estabelecida pela política de saúde ou de
assistência farmacêutica para o tratamento da moléstia, cai por terra
ante a verificação de que estão satisfeitos os requisitos do REsp
1.657.156, conforme anteriormente já esclarecido.
Ademais, cabe às autoridades estatais competentes
garantir o bem estar, a saúde e a vida dos cidadãos governados, de tal
sorte que impossível excluir tal responsabilidade, com base em
argumentos formais como os exarados pela recorrente, posto que
contrários a nossa Magna Carta.
Ainda, não há que se tentar atribuir a
responsabilidade a outro ente Federativo, já que existe obrigação
solidária entre os entes políticos, cabendo à parte escolher frente a qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deles irá propor a ação, não podendo qualquer deles se eximir da
obrigação.
Este o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“Há, entre as entidades de direito público interno
(União, Estados e Municípios), solidariedade a
inviabilizar qualquer escusa da parte do acionado,
como segura a jurisprudência a respeito ("Sendo o
SUS composto pela União, Estados e Municípios,
impõe-se a solidariedade dos três entes federativos
no pólo passivo da demanda)” (STJ 1a T. REsp.
507.205-0 Rel. José Delgado j. de 07.10.2003).
Aliás, a questão já se encontra sumulada neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
“Súmula 37: A ação para o fornecimento de
medicamento e afins pode ser proposta em face de qualquer pessoa
jurídica de Direito Público Interno.”
No que tange a medicamento de alto custo, o E. STF,
no Tema 6, também fixou a tese de obrigatoriedade de seu fornecimento
pelo Estado, sem distinção alguma do ente federado: é, pois "Dever do
Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença
grave que não possui condições financeiras para comprá-lo" (STF, tese
fixada no Tema 6, RE 566.471, rel. Min. Marco Aurélio).
Com efeito, é imperativo constitucional e legal o
direito à saúde. A Lei no 8.080/90, instituidora do Sistema Único de
Saúde (SUS) também explicita, como objetivo básico, a assistência
médica e tratamento integral da saúde, incluindo-se neste conceito o
atendimento hospitalar.
É certo que a divisão de atribuições feitas por
normas infraconstitucionais, no âmbito do SUS, não revogam a Lei Maior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nem é capaz de eximir um dos Entes de suas obrigações, visto que são
responsáveis solidários, repita-se.
O acesso à saúde, previsto constitucionalmente pelo
art. 196, é matéria de competência concorrente, sendo responsabilidade
da União, dos Estados e dos Municípios, indistintamente, a sua garantia.
Trata-se de caso grave que requer o fornecimento do
medicamento comprovadamente necessário para o tratamento da
moléstia, conforme o conjunto comprobatório dos autos, cujo custo não
pode ser suportado pelo Autor.
Nos termos do art. 196, da Constituição Federal, a
saúde é direito de todos e dever do Estado, tendo primazia sobre todos
os demais interesses juridicamente tutelados; deverá o Estado fornecer
os tratamentos necessários incontinenti, não subsistindo justificativas em
sentido contrário.
Portanto, o direito à saúde não se limita apenas ao
aspecto hospitalar (internação), como também à prestação, pelo Poder
Público, de tratamento médico adequado e necessário, e fornecimento
dos respectivos remédios e insumos aos necessitados. O paciente tem
direito à vida e à saúde, como corolários do Princípio Constitucional
da Dignidade da Pessoa Humana (artigo 1o, III, CF), que é o
norteador da interpretação e aplicação do direito.
Se o Estado-administração não atender a tais direitos
de forma voluntária, o Poder Jurisdicional o compelirá ao cumprimento
das garantias fundamentais dos cidadãos, até porque vigente o Princípio
da Inafastabilidade do controle jurisdicional a toda lesão ou ameaça a
direitos (artigo 5o, XXXV, CF).
A respeito do tema, JOSÉ AFONSO DA SILVA ensina
que “há de informar-se pelo princípio de que o direito igual à vida de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
todos os seres humanos significa também que, nos casos de doença,
cada um tem direito a tratamento condigno de acordo com o estado atual
da Ciência Médica, independentemente de sua situação econômica, sob
pena de não ter muito valor sua consignação em normas constitucionais....
A saúde é um direito fundamental do ser humano,
devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.....
O direito é garantido por aquelas políticas públicas
indicadas, que hão de ser estabelecidas, sob pena de omissão
constitucional, até porque os meios financeiros para o cumprimento do
dever do Estado, no caso, são arrecadados da sociedade, dos
empregadores e empresas, dos trabalhadores e de outras fontes...”
(Comentário Contextual à Constituição, 3a edição, pág. 767/768, Ed.
Malheiros).
Portanto, sempre que houver a omissão do Poder
Público no cumprimento de suas obrigações, deverá o Poder Judiciário
intervir e garantir que a norma legal seja cumprida, não se traduzindo tal
atuação em indevida intervenção de um Poder em outro.
Sobre o Tema:
“APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
PÚBLICO
-
FORNECIMENTO
DE
MEDICAÇÃO - CABIMENTO. Em atendimento a
preceito constitucional (artigos 5o e 196 CF) é direito
do
paciente
com
doença
crônica
obter
o
fornecimento de medicamento prescrito pelo médico,
mesmo que não conste da listagem oficial, mas que
integra o universo dos medicamentos do mercado.
Decisão mantida. Recursos desprovidos” (Ap. no
990.10.540485-5,
rel.
Des.
Danilo
Panizza,
j.
22/2/2011);
“OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
NÃO
CONSTANTES
EM
ATOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
NORMATIVOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA EM DATA POSTERIOR
A 04.05.2018 APLICABILIDADE DO DECIDIDO NO
TEMA
106/STJ
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO -
Autor portador de Diabetes Mellitus tipo 2 (CID:
E11.4), Hipertensão Arterial (CID: 110), Doença
Vascular
Periférica
(CID:
179.2),
Neuropatia
Diabética (CID: G63.2) - O direito à saúde, como
garantia do cidadão e dever do Estado, decorre de
expressa previsão constitucional e, com status de
preceito fundamental, encontra-se positivado nos
arts. 1o, III, 3o, IV, 5o, caput, 6o, caput, e 196 da
Constituição Federal, de aplicabilidade imediata (art.
5o, § 1o, da CF), pois demandas voltadas à sua
efetivação resolvemse a partir de um contexto fático
e suas peculiaridades Comprovação da moléstia e da
consequente necessidade dos fármacos postulados.
Apelo e reexame necessário desprovidos. (...) No
caso, o apelado é portador de “Diabetes Mellitus tipo
2 (CID: E11.4), Hipertensão Arterial (CID: 110),
Doença Vascular Periférica (CID: 179.2), Neuropatia
Diabética (CID: G63.2)” e necessita do fornecimento
dos medicamentos “Dapagliflozina 10mg (Forxiga) e
Semaglutida
1,34mg/ml”,
prescritos.”
(Apelação
Cível no 1008113-63.2019.8.26.0032, 13a Câmara
da Seção de Direito Público, Rel. Des. SPOLADORE
DOMINGUEZ, j. 29.06.2016).
Nesta Câmara:
“MEDICAMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
FORNECIMENTO DE SUPLEMENTOS OU INSUMOS
ESPECÍFICOS QUE A PARTE NECESSITA. Direito à
saúde é assegurado pela regra do artigo 196 da
Constituição Federal, que constitui norma de eficácia
imediata. Dever do Estado. Obrigação solidária da
União,
Estados
e
Municípios,
isolada
ou
conjuntamente, de garantir assistência à saúde da
população. Na verdade, é da essência do papel do
Poder Judiciário atuar sem qualquer restrição ou
limite diante da situação de litígio, como ocorre em
relação ao pedido para fornecimento de medicação
não redunda, absolutamente, em decisão que fere o
principio da autonomia entre os poderes. Diante da
parcimônia ou omissão do Estado, o desenvolvimento da atividade jurisdicional não
expressa qualquer ingerência indevida na área de
competência do Poder Executivo, vez que a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pretende tão somente o cumprimento do dever
constitucional do Estado de preservar e recuperar a
saúde, valendo-se, para tanto, da interpretação
empregada
para
a
regra
do
artigo
196
da
Constituição Federal. Princípio da reserva do possível
que não pode se sobrepor aos direitos fundamentais.
PRINCÍPIO ATIVO ESPECÍFICO. O relatório médico é
juridicamente hígido e goza de total credibilidade
para o fornecimento do medicamento específico.
Recurso
provido”
(AgRg
0035672-65.2009.8.26.0451/50000, Rel. José Maria
Câmara Junior, j. 12.09.2012).
O processo encontra-se bem instruído, comprovado
que o paciente necessita do medicamento, prescrito por profissional
devidamente habilitado, bem como não possui recursos para custeá-lo.
No que concerne ao pagamento dos honorários
advocatícios em favor da Defensoria Pública, registre-se não ser mais
aplicável a Súmula no 421, do C. Superior Tribunal de Justiça que previa
não serem devidos honorários advocatícios quando ela atuasse contra
pessoa jurídica de direito público à qual pertença, dada a superação do
entendimento em razão das Emendas Constitucionais nos 45/2004,
74/2013 e 80/2014.

A Emenda Constitucional no 45/2004, acrescentou o
parágrafo 2o, ao artigo 134, da Carta Magna, assegurando autonomia
funcional
e administrativa “Às Defensorias públicas Estaduais é
assegurada autonomia funcional e administrativa, e a iniciativa de sua
proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de
diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, §2o”, de
maneira que afastada a confusão entre credor e devedor.

Além disso, a EC 74/2013 determinou a aplicação do
citado parágrafo 2o às Defensorias Públicas da União e do Distrito
Federal, bem como a EC 80/14 consolidou a Defensoria Pública como
instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incumbindo-lhe a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e
a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na
forma do inciso LXXIV, do art. 5o, da CF.
Diante da evolução das normas constitucionais,
perfeitamente cabível a possibilidade da condenação da Fazenda Estadual
ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.
De fato, o C. STF entendeu, recentemente, pela
possibilidade de condenação de pagamento de verba honorária à
Defensoria Pública, pela pessoa jurídica que integra, ante a autonomia
existente entre os entes, salientando que a repercussão geral
reconhecida (Tema no 1.002) nada altera o panorama dos autos, vez que
pendente de julgamento e não houve notícia da determinação de
suspensão dos processos.
Assim se decidiu:

“Agravo
Regimental
em
Ação
Rescisória.
2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de
28,86%, concedido aos militares. 3. Juizado Especial
Federal. Cabimento de ação rescisória. Preclusão.
Competência
e
disciplina
previstas
constitucionalmente. Aplicação analógica da Lei
9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria com
repercussão geral reconhecida e decidida após o
julgamento da decisão rescindenda. Súmula 343
STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede recursal.
Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não
arguida, em sede de recurso extraordinário, no
processo de origem rescindido. Limites do Juízo
rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pública da União. Mesmo ente público. Condenação.
Possibilidade após EC 80/2014. 7. Ausência de
argumentos
capazes
de
infirmar
a
decisão
agravada. Agravo a que se nega provimento. 8.
Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11,
do
CPC).
9.
Agravo
interno
manifestamente
improcedente em votação unânime. Multa do art.
1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 5% do valor
atualizado da causa. ...Percebe-se, portanto, que,
após as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013
e 80/2014, houve mudança da legislação correlata à
Defensoria
Pública
da
União,
permitindo
a
condenação da União em honorários advocatícios em
demandas patrocinadas por aquela instituição de
âmbito federal, diante de sua autonomia funcional,
administrativa
e
orçamentária,
cuja
constitucionalidade foi reconhecida” (AgRg na Ação
Rescisória 1.937/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar
Mendes, j. em 30.06.2017).

E nesse sentido, são os precedentes desta C.
Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - Impugnação ao valor da causa
afastada - Preliminares de falta de interesse de agir
e ilegitimidade passiva afastadas - No mérito, pedido
de fornecimento de medicamento e insumo -
Priorização do direito à vida Dever do Estado que se
constata de plano, em face do que dispõe o art. 196
da Constituição Federal - Direito à saúde que deve
ser
prestado
pelo
Estado
'lato
sensu' A responsabilidade
na
escolha
do
tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do médico - Descabimento de limitação orçamentária
ou administrativa - Possibilidade de condenação da
Fazenda do Estado ao pagamento de honorários
advocatícios devidos à Defensoria Pública - Sentença
parcialmente reformada - Preliminares afastadas,
recursos dos entes públicos desprovidos e provido o
recurso
do
autor.”
(Apelação
no
1017328-34.2018.8.26.0053, Rel. Des. Moreira de
Carvalho, j. 11.10.2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. Ação de
cunho
condenatório
em
obrigação
de
fazer.
Procedimento comum. Neoplasia Maligna da Próstata
CID 10 C 61. Medicamento ABIRATERONA 250 mg.
Manutenção da sentença que julgou procedente o
pedido. Honorários advocatícios. FAZENDA PÚBLICA.
Cabível a incidência de honorários advocatícios a
favor da Defensoria Pública mesmo quando atua
contra o Estado ou pessoa jurídica que integra. Novo
entendimento aplicável ao caso. Entendimento que
se aplica, observada a hierarquia de jurisdição, mas
que, definitivamente, com ele não se concorda. Valor
módico de verba honorária. Nego provimento ao
recurso voluntário e desacolho a remessa necessária.” (Apelação Cível no
1013935-52.2018.8.26.0037,
Rel.
Des.
Oswaldo
Luiz Palu, j. 13.06.2019).

E desta C. Corte de Justiça:

“APELAÇÃO Condenação de ente federativo a pagar
honorários advocatícios à Defensoria Pública que o
integra
Possibilidade
-
Repercussão
Geral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reconhecida pelo Tema 1.002 do STF Alteração do
quadro normativo constitucional e infraconstitucional
Inteligência da Lei Complementar 132/09, que
alterou a Lei Complementar 80/94, com autorização
de recebimento de verbas sucumbenciais, inclusive
quando devidas por quaisquer entes públicos e; das
Emendas
Constitucionais
74/13
e
80/14
que
asseguraram
autonomia
administrativa
às
Defensorias Públicas Superação de precedentes
jurisprudenciais (Temas 128, 129 e 433 do STJ)
expressamente
contrários
ao
ordenamento
constitucional e infraconstitucional vigente Recurso
não
provido.”
(Apelação
no
1036735-66.2016.8.26.0224, Rel. Des. Magalhães
Coelho, j. 02.09.2019)

“Apelação cível Direito Constitucional, Administrativo
e
Processual
civil
Cumprimento
de
sentença
Defensoria Pública Autonomia institucional Execução
de honorários advocatícios Novo regime jurídico da
Defensoria
Pública
traduzido
nas
Emendas
Constitucionais nso 69/12,
74/13
e
80/14
Inteligência do art. 4o, XXI, da Lei Complementar no
80/94, que expressamente consigna a possibilidade
de execução de honorários em desfavor de quaisquer
entes públicos Superação do verbete de súmula 421
do STJ Precedente do STF e Doutrina especializada -
Sentença mantida por fundamento diverso Recurso
desprovido.”
(Apelação
Cível
no
1007779-64.2015.8.26.0292, Rel. Des. Marrey Uint,
j. 11.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E o arbitramento de seu valor deverá se identificar
com os parâmetros dispostos no artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de
Processo Civil. Desta forma, fixo a verba honorária em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, em 10% do valor da causa, a
serem pagos de forma solidária pelos Réus.

Em vista do que dispõe o artigo 85, parágrafo 11, do
CPC/2015, nesta Instância, elevo a verba honorária devida pela
Municipalidade de São José dos Campos ao patrono da Autora em 1%.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
Corré Fazenda Pública do Município de São José dos Campos e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário e ao recurso do Autor.
CARLOS EDUARDO PACHI
Relator